Tribunal: STF
Processo: RHC 64743
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
CITAÇÃO POR EDITAL.
CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA
DEFESA, ASSEGURADA PELO ART.153, § 15, CF. SEM CITAÇÃO
VALIDA, O TEXTO DA LEI FUNDAMENTAL TORNA-SE INEFICAZ.
HIPÓTESE QUE REFLETE DUVIDA QUANTO A UTILIZAÇÃO DE TODOS OS MEIOS
DE CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU.
RHC PROVIDO.